Tribunal: TJSP
Processo: 2075832-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO – INICIAL SUBSCRITA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL.
O Prefeito Municipal é parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais em face da Constituição

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO – INICIAL SUBSCRITA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL.
O Prefeito Municipal é parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais em face da Constituição Bandeirante. Legitimação conferida em caráter intuitu personae. É o Prefeito, em nome próprio, quem deve propor a representação de inconstitucionalidade e assinar, isoladamente ou em conjunto com o Procurador Municipal, a petição inicial. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão reformada, liminar revogada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada extinta, sem resolução de mérito. Agravo interno provido.